Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo interno e do agravo de instrumento, intime-se o agravante Lino César Gomes de Andrade, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de intempestividade, supressão de instância e não cabimento de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 24472918 - pág. 2/5). No mesmo ato, manifestem-se as partes sobre o interesse no julgamento dos recursos, tendo em vista a notícia de ID 92296302, dos autos originários, de que houve a quitação do débito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora